Tribunal: TJMT
Processo: 1021658-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021658-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NATALINO CORREIA PECEGUEIRO - CPF: 276.995.102-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se despacho que determina emenda da inicial em execução fiscal, ainda que com advertência de extinção do feito, possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho que apenas determina emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, possui natureza ordinatória, não configurando decisão interlocutória autônoma.

4. O art. 1.001 do CPC estabelece que de despachos não cabe recurso.

5. O ato impugnado possui mera natureza ordinatória, com a finalidade de adequação da execução fiscal às diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O despacho que determina a emenda à inicial em execução fiscal, visando ao aperfeiçoamento da petição e ao atendimento dos pressupostos processuais, constitui ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, não sendo passível de impugnação mediante agravo de instrumento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304468356), que deixou de conhecer do recurso, ao fundamento de que a decisão combatida se tratava de mero despacho de emenda à inicial, ato de natureza ordinatória, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

Na origem, o juízo
a quo
determinou a emenda à inicial, para que a Fazenda Pública comprovasse o protesto da CDA em nome do inventariante, conforme a Tese fixada no Tema 1.184/STF, apresente certidão de óbito e regularize a representação processual do espólio, indicando o inventariante ou, em caso de encerramento do inventário, a qualificação dos herdeiros, com respectivos endereços, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

Irregisnado com a decisão ora agravada, o Município agravante sustenta, em síntese, que a determinação de emenda à inicial, especialmente para comprovar protesto da CDA em nome do inventariante, revestiria natureza decisória, pois a sua inobservância poderia implicar extinção da execução fiscal, além de violar a própria lógica do título executivo, que fora lavrado em nome do espólio e não do inventariante. Defende, ainda, que o não conhecimento do agravo de instrumento comprometeria a ampla defesa, pois geraria preclusão das exigências fixadas em primeiro grau.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304468356), que deixou de conhecer do recurso, ao fundamento de que a decisão combatida se tratava de mero despacho de emenda à inicial, ato de natureza ordinatória, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

A controvérsia posta em exame restringe-se a verificar se o despacho que determinou a emenda da inicial, exigindo do Município a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante, possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas não merecem prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Ademais, o artigo 321 do Código Processual Civil dispõe que é lícito ao magistrado determinar a emenda da inicial, sempre que verificar vícios ou irregularidades que dificultem o regular prosseguimento do feito.

In casu
, o ato combatido no agravo de instrumento tem mera natureza ordinatória, destinada exclusivamente a viabilizar o saneamento processual.

O artigo 1.001 do CPC é categórico ao estabelecer que “dos despachos não cabe recurso”. E, nos termos do artigo 932, III, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Assim, sendo o ato judicial impugnado simples despacho de emenda à inicial, despido de conteúdo decisório autônomo, correta a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento.

Neste sentido, a Primeira e a Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo, em casos idênticos envolvendo o Município de Alta Floresta, firmaram posicionamento pelo não conhecimento do agravo de instrumento

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

2. O ato impugnado consistiu em intimação para emenda da inicial, determinando a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante e a regularização do polo passivo do espólio, sob pena de extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se despacho que determina a emenda à inicial da execução fiscal, para adequação do polo passivo e comprovação do protesto da CDA, possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. O despacho que apenas determina emenda à inicial, previsto no art. 321 do CPC, possui natureza ordinatória e não gera gravame imediato, sendo irrecorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.

5. O ato impugnado possui natureza ordinatória, destinado apenas a permitir o regular andamento do processo, não se confundindo com decisão interlocutória.

6. A Jurisprudência reconhece que a determinação de emenda à inicial não comporta agravo de instrumento.

7. O despacho observou as exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, sem adentrar no mérito da execução fiscal, inexistindo fundamento para o provimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O despacho que determina emenda à inicial, ainda que contenha advertência de extinção do feito, não possui conteúdo decisório e não comporta agravo de instrumento.”

(N.U 1021621-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de despacho judicial que determinou a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa executada em nome do inventariante, bem como a regularização processual do espólio em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina providências para emenda à inicial em execução fiscal possui conteúdo decisório passível de impugnação mediante agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a emenda à inicial constitui providência de natureza ordenatória, voltada ao aperfeiçoamento da petição inicial e ao atendimento dos pressupostos processuais, não possuindo conteúdo material que configure decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento.

4. A determinação de providências para saneamento processual caracteriza despacho de mero expediente, sem conteúdo propriamente decisório, ainda que o eventual descumprimento das determinações possa acarretar consequências processuais.

5. O princípio da singularidade recursal estabelece que cada ato judicial deve ser impugnado mediante o recurso adequado previsto no ordenamento jurídico, não havendo previsão legal de recurso específico para despachos de mero expediente, precisamente porque tais atos não comportam conteúdo decisório passível de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O despacho que determina a emenda à inicial em execução fiscal, visando ao aperfeiçoamento da petição e ao atendimento dos pressupostos processuais, constitui ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, não sendo passível de impugnação mediante agravo de instrumento."

(N.U 1021602-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

A mesma solução vem sendo adotada por outros Tribunais Estaduais, conforme se vê do julgado do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 51498847120248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 14-08-2024)

Por fim, importa destacar também o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

[...]

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento
, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025